Tribunal: TJMT
Processo: 1009782-41.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009782-41.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), R JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.683.566/0001-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
PRÉVIO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA
–
DESNECESSIDADE
– FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO
.

1. “É desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado que a possibilidade de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.” (N.U 1010348-87.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 29/01/2019)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Rondonópolis,
M.M.

Wagner Plaza Machado Júnior
, que nos autos da Execução Fiscal no 1009782-41.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
R. JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA
, condicionou o prosseguimento da Execução Fiscal ao prévio Protesto Extrajudicial da CDA.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte Agravante que o Juiz singular exigiu o prévio protesto extrajudicial da dívida ativa, fundamentado no RE 631240, julgado pelo STF, que reconheceu a necessidade do esgotamento da via administrativa; todavia, trata-se de pedidos ligados ao INSS.

Assevera que a aplicação, por analogia, é indevida, pois o prévio requerimento administrativo não significa o exaurimento de todas as instâncias administrativas, de modo que não há impedimento de que ingresse no Judiciário antes de protestar a CDA
.

Sustenta que o ajuizamento da Execução Fiscal é decorrente do não pagamento na via Administrativa, junto à Prefeitura, e, portanto, a inscrição da Dívida Ativa só ocorre após o vencimento do débito, depois de inúmeros procedimentos administrativos para a satisfação do credor, ensejando a cobrança via Execução Fisca
l.

Indica que a ADI 5135 apenas reconheceu a constitucionalidade do art. 1o da Lei n
o
9.492/1997, incluído pela Lei n
o
12.767/2012, qual se acrescentam as Certidões de Dívida Ativa (CDA) no rol dos títulos sujeitos a protesto
.

Expõe que nem a Lei 8.630/80 e nem a Constituição Federal preveem a necessidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa
.

Afirma que a decisão do juiz singular deve ser anulada, porque viola o Art. 5o, XXXV, da Carta Magna, bem como o Pacto de São José da Costa Rica, Art. 8o, 1
.

Defende a necessidade de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois o Agravante interpôs mais de 200 (duzentos) Agravos, versando sobre a mesma matéria e com grave risco à segurança jurídica, nos termos do artigo 976 do CPC e Art.15-D, na SEÇÃO II do CAPÍTULO II-A, do Regimento interno (acrescido pela Emenda Regimental n.o 25/2016-TP), bem como irá distribuir cerca de oito mil demandas executivas
.

Ao final, requer o provimento do presente recurso com a anulação da decisão recorrida e regular prosseguimento da execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi concedida, conforme decisão. [id. 1118779]

Sem contrarrazões pelo Agravado, conforme certificado. [id. 2762316]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Leonir Colombo, manifestou pelo provimento do recurso. [id. 2912833]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, na qual restou condicionado o seu prosseguimento ao prévio protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, o superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI no 5.135, reconheceu a constitucionalidade do protesto, julgando improcedente a ação, restando fixada a seguinte tese:

“O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

No supracitado julgamento, restou consignado que o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da dívida ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, o que em outras palavras, significa que o ente público tem a faculdade de efetuar a cobrança por outros meios além da esfera judicial.

Logo, em nenhum momento restou definida a necessidade do protesto para ajuizamento da execução fiscal, uma vez que se firmou apenas a constitucionalidade e legitimidade da utilização desse mecanismo extrajudicial.

Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário a ingerência quanto à cobrança de crédito pelo ente público por falta de amparo legal.

Ora, a execução fiscal enquadra-se como procedimento especial regido pela Lei no 6.830/1980, razão pela qual para a sua propositura devem estar presentes apenas os requisitos previstos no art. 6o, caput e § 1o da LEF:

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Assim, não se vislumbra na Lei de Execução Fiscal a necessidade do prévio protesto extrajudicial, o que força concluir ser suficiente a apresentação da certidão de dívida ativa para o ajuizamento da demanda.

Não obstante a isso, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, bem como constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IX do Código de Processo Civil.

“
LEI 6.830/80

- Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

“
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

- Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; (...)”

Portanto, evidente que o mecanismo extrajudicial é uma faculdade imposta à Administração Pública, ao passo que descabida a prévia exigência do protesto extrajudicial da CDA.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ — PROTESTO PRÉVIO — INEXIGIBILIDADE. A exigência de PROTESTO da Certidão de Dívida Ativa - CDA é descabida, uma vez que, a Lei no 12.767, de 27 de dezembro de 2012, que o autoriza, não o impõe como pressuposto à execução fiscal, pois, consoante estabelece o artigo 204, do Código Tributário Nacional, constitui título executivo extrajudicial com presunção de certeza e liquidez. Recurso provido.

(N.U 1014188-08.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROTESTO DA CDA PARA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Na forma da Lei no 12.767/2012, que introduziu o parágrafo único no artigo 1o da Lei no 9.492/97, o protesto da CDA é uma faculdade posta à disposição da Fazenda Pública e não um pressuposto ou requisito para o ajuizamento de execução fiscal. Até porque, os requisitos para a propositura de execução fiscal estão previstos no artigo 6o da Lei no 6.830/80 e nele não há previsão de prévio protesto, enquanto que o artigo 3o, da mesma Lei, e o artigo 204 do Código Tributário Nacional, já conferem presunção de liquidez e certeza à CDA, a despeito do protesto. Portanto, caso assim deseje, a Fazenda Pública pode proceder ao protesto da CDA, mas a tanto não é obrigada. Justamente por isso, não se pode condicionar o recebimento e/ou o prosseguimento de execução fiscal à comprovação do prévio protesto da CDA que a aparelha. Precedentes do STJ e desta Corte.

(N.U 0000294-86.2015.8.11.0085, Ap 73627/2016, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da cda para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado que a possibilidade de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.

(N.U 1010348-87.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 29/01/2019)

De outro lado, não conheço do pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, mormente porque deve ser formulado em apartado e direcionado à Seção de Direito Público, nos termos do artigo 977 e 978 do CPC e art. 15-D, II do Regimento Interno deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021